Tribunal: TJSP
Processo: 2034182-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Omissão – Artigos 96 do CTN e 2o da CF – Autonomia tributária – Separação dos poderes - Controle judicial dos atos administrativos (S. 473) – Manutenção da harmonia entre os Poderes da República (art. 2o CF) – Não houve criação de novo procedimento, mas a determinação de aplicação de procedimento criado pelo Executivo, que estava em vigor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Omissão – Artigos 96 do CTN e 2o da CF – Autonomia tributária – Separação dos poderes - Controle judicial dos atos administrativos (S. 473) – Manutenção da harmonia entre os Poderes da República (art. 2o CF) – Não houve criação de novo procedimento, mas a determinação de aplicação de procedimento criado pelo Executivo, que estava em vigor quando da ocorrência dos fatos geradores - – Embargos acolhidos para suprir a omissão apontada, sem alteração de resultado.